Tribunal: TJBA
Processo: 8000757-25.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000757-25.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO ALMEIDA LIMA

Advogado(s)
:
TIAGO AMARAL LIMA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA CONTRA CONSUMIDOR IDOSO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO TEMA 929 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sebastião Almeida Lima contra sentença da 1.ª Vara de Macaúbas/BA que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em razão de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. O juízo de origem condenou o banco à devolução dos valores descontados, de forma simples ou em dobro conforme a data do desconto, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, ao cancelamento do contrato e à compensação de valores eventualmente creditados. O autor recorreu pleiteando a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00 e a elevação dos honorários advocatícios ao teto legal de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante da fraude bancária reconhecida; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com os parâmetros adotados pela Quarta Câmara Cível e pelo STJ em casos de fraude bancária sem desdobramentos mais gravosos, atendendo às funções compensatória e pedagógica do instituto.

4. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, revelando-se proporcional à natureza da causa e ao grau de zelo profissional, inexistindo complexidade que justifique o teto legal.

5. A sentença observou corretamente o Tema 929 do STJ ao modular a repetição do indébito: valores descontados antes de 30/03/2021 foram restituídos de forma simples; após essa data, de forma dobrada, independentemente da má-fé do fornecedor.

6. Mantida a compensação entre valores creditados e os a serem restituídos, a fim de evitar enriquecimento sem causa, conforme o art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização por danos morais decorrente de contratação fraudulenta de empréstimo consignado deve observar a razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais, não sendo majorada na ausência de agravantes relevantes.

2. Os honorários advocatícios fixados entre os percentuais legais devem refletir a complexidade da causa e o zelo profissional, não se justificando sua elevação ao teto legal quando ausentes circunstâncias excepcionais.

3. Aplica-se o Tema 929 do STJ aos descontos indevidos, com repetição simples antes de 30/03/2021 e dobrada após essa data, independentemente da má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2º e §11; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 10.03.2021 (Tema 929). TJBA, Apelação Cível n. 8000266-90.2020.8.05.0208, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 26.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000757-25.2021.8.05.0156,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora